Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Consoante a jurisprudência pacificada, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou, o que retrata o caso dos autos.
3. Eventual inconformismo com a ausência de fixação de honorários sucumbenciais deveria ser atacado em sede de apelação e não em sucessivas oposições de embargos de declaração. Todavia a discussão da referida matéria se encontra preclusa, uma vez que não houve interposição de apelação pelo ente estatal. Dessa forma, não há razão para o arbitramento de honorários advocatícios em favor do ente estatal.
4. Tem-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.